Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730360-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JEZIEL RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. JOZIEL RODRIGUES SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 202460191, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “JEZIEL RODRIGUES SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem mais de 100% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Apresenta "Planilha de cálculo das dívidas do Autor, que demonstra claramente um comprometimento de mais de 100% de sua dívidas". Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação; ou seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida. Intime-se o requerido BANCO DE BRASÍLIA S.A., via sistema eletrônico, para que forneçam os instrumentos contratuais de todas as operações de crédito concedidas à parte autora. CITEM-SE acerca dos termos da peça de ingresso e para comparecimento à audiência conciliatória. Intime-se a parte autora para que junte cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como para cientificá-la de que deverá apresentar o plano de repactuação, na referida audiência. DESIGNE-SE audiência conciliatória, à qual alude o art. 104-A, “caput”, do CDC. ADVIRTO o requerido de que, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC: “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Frustrada a tentativa de conciliação, ser-lhes-ão facultado o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” 2. Alega o agravante-autor que está endividado, que os descontos realizados em sua remuneração superam o limite legal permitido, porque correspondem a mais de 50% de sua renda total. 3. Argumenta que sua renda líquida atual é de R$ 2.484/67, e que os descontos estão prejudicando sua subsistência e de sua família; relata a existência de cinco descontos que totalizam R$ 4.678,60. 4. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. 5. Ao final requer a concessão da antecipação de tutela recursal “para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência.” 6. Sem preparo, uma vez que deferida a gratuidade de justiça na decisão agravada. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. O agravante-autor, no presente recurso, formula dois pedidos de provimento jurisdicional distintos antes mesmo da realização da audiência de conciliação, art. 104-A do CDC. Requer a suspensão dos descontos em contas bancárias e a limitação dos débitos dos contratos ao teto de 30% dos vencimentos líquidos. 9. Nessa análise inicial, o pedido de suspensão dos pagamentos não deve ser acolhido, pois a pretensão do agravante-autor é de não pagar os credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 10. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do CDC, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão total das dívidas, livremente contraídas pelo agravante-autor. 11. Aliado a isso, o agravante-autor não comprovou que procedeu ao cancelamento da autorização de débito em conta das parcelas dos empréstimos perante os Bancos-réus, na forma do art. 6o da Resolução Bacen 4.790/2020. 12. Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária do próprio titular da conta corrente. 13. O procedimento de repactuação das dívidas prevê necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que também inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pelo agravante-autor. 14. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-autor. 15. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 16. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao presente recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. 17. Comunique-se ao Juízo a quo. 18. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora